Tribunal: TJES
Processo: 0003814-27.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003814-27.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LEI MARIA DA PENHA.
VIAS DE FATO.
DISPENSA PROVA PERICIAL. AMEAÇA.

CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVI
DO
.

1.
A
contravenção de vias de fato, é diversa das lesões corporais, exatamente por referir-se a conduta
que
agride a integridade corporal sem deixar marcas/vestígios,
por isso, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça entende que dispensa-se a realização de exame pericial, podendo ser comprovado pela prova testemunhal.
A
materialidade encontra-se comprovada
pelas declarações da vítima,
que
apresenta relatos coerentes e harmônicos na esfera policial e em
J
uízo,
os quais foram corroborados pelas declarações dos policiais que atenderam à ocorrência.

2.
O delito de ameaça é formal e instantâneo, bastando que o agente pratique o núcleo do verbo para se consumar.
P
or ser crime que prescinde de resultado naturalístico, a prova testemunhal em consonância com os autos, basta para comprovar a materialidade e autoria delitiva. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3
. O

entendimento jurisprudencial
é pacífico pela
relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Precedente do STJ.

4.
A negativa de autoria dissociada do caderno processual não merece credibilidade.
Precedente da Segunda Câmara Criminal do TJES.

5.
M ant ida s a s condenaç ões
do réu pel
a contravenção de

vias de fato e
pelo crime de
ameça
.

6
.
Recurso conhecido
im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003814-27.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SUZANA COSTALONGA SILVA - ES29565

VOTO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS
,

em face da Sentença
de fls.
123/126v,

proferida pel
o
M.M. Ju
iz
d
e Direito da
3
ª Vara
Criminal de
Cachoeiro de
Itapemirim
/ES, que o condenou pela prática d
o crime
de ameaça
(
art. 147 do CP,

duas vezes), e
contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Dec.-Lei. Nº 3688/41)
,
na forma da Lei
Maria da Penha,
aplicando-lhe
a
pena de
01

(
um
)

mês
e 05 (cinco) dias
de detenção,

e 17
(
dezessete
) dias de prisão simples
, em regime inicial aberto.

A De
fesa
,
em suas
razões (fls.
134
/
138
)
pleiteia
a
absolvição do réu,
por
insuficiência de provas

e
a isenção das custas processuais
.
Por fim requer
o arbitramento de honorários advocatícios.

Narra a denúncia
que,
no dia 05 de abril de 2019, na rua Abelardo Machado, bairro Santa Cecília, em Cachoeiro de Itapemirim, o d
enunciado foi até a casa da vítima e pediu para
reatar o relacionamento. Com a resposta negativa da ofendida, o acusado segurou seu pescoço, e a jogou contra a parede, ameaçando-a de morte.

Primeiramente, ressalto que a contravenção de vias de fato, diferentemente das lesões corporais, referem-se a condutas que agridem a integridade corporal sem deixar marcas/vestígios. Por isso, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça entende que dispensa-se a realização de exame pericial, podendo ser comprovado pela prova testemunhal.

Nesse sentido, cito precedente:

“
[...]
De acordo com precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental desprovido.
[...]” (AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 26/8/2019.)

Quanto ao delito de ameaça, registra-se que é um crime formal e instantâneo, bastando que o agente pratique o núcleo do tipo penal para se consumar, sendo prescindível o resultado naturalístico, visto que nestes casos dificilmente haverá prova material.

Nestes termos cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
[...] O crime de ameaça, previsto no artigo 147, do Código Penal é formal e instantâneo, independente do resultado lesivo proferido pelo agente, restando consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima o temor de ser-lhe causado mal injusto e grave. E isso restou suficientemente demonstrado nos autos. [...]”
(TJES; APCr 0011284-03.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021, grifo nosso)

Conforme acima exposto, nota-se que a materialidade e a autoria delitiva da contravenção de vias de fato, e do crime de ameaça, ambos no contexto de violência doméstica, estão devidamente demonstradas, uma vez que a vítima em juízo (mídia de fl. 121), confirmou seu depoimento na esfera policial (fl. 09), afirmando que no dia dos fatos, o réu querendo reatar o relacionamento, e sob o efeito de bebida alcoólica, entrou em sua casa e a derrubou, caindo a mesma no chão, oportunidade em que o denunciado segurou o seu pescoço. A ofendida, mesmo assim, conseguiu sair correndo, momento em que foi pedir socorro no posto de gasolina. Afirma também, que o acusado a ameaçou dizendo que iria matá-la.

Os policias condutores, em juízo (mídia de fl. 121), disseram que não se recordam dos fatos, mas confirmam os depoimentos na esfera extrajudicial (fls. 07/08), em que suas versões vão ao encontro com a fala da vítima.

É importante ressaltar que, o entendimento jurisprudencial é pacífico quanto à relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, pois essas condutas são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Vejamos:

“
[...]
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). (...) (AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Registra-se que o réu se limitou apenas a negar os fatos, não trazendo aos autos qualquer elemento que comprovasse sua versão. De encontro com as afirmações do acusado, salienta-se que, em audiência de instrução e julgamento (mídia de fl. 121), o magistrado notou que estão tramitando mais duas ações posteriores a esta, em que a vítima é a mesma, e acerca de crimes de violência contra mulher.

Frisa-se que a negativa de autoria, dissociada do caderno processual, não merece qualquer credibilidade.

N
os termos do
art. 85,
parágrafos
2º, 8º e 11º
d
o
CPC, fixo honorários recursais
à
patron
a
dativ
a
no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Registro que
não merece prosperar o requerimento de concessão da justiça gratuita, pois a condenação ao pagamento das custas decorre de determinação legal (artigo 804 do CPP), devendo ser feito junto ao Juízo da Execução, que possui melhores condições de avaliar a capacidade financeira do condenado.

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO
do Apelo e
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.